Tribunal: TJSP
Processo: 1000050-70.2020.8.26.0240
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PRELIMINAR – COMPETÊNCIA – Juizado Especial da Fazenda Pública - Descabimento – Competência absoluta do juizado especial que se verifica somente no foro em que estiver instalado – Inteligência do art. 2o, §4o da Lei no 12.153/09 – Rejeição.

PRELIMINAR – Ausência de interesse de agir – Ausência de prévio requerimento administrativo - Descabimento – Direito de ação que não está

Ementa:
PRELIMINAR – COMPETÊNCIA – Juizado Especial da Fazenda Pública - Descabimento – Competência absoluta do juizado especial que se verifica somente no foro em que estiver instalado – Inteligência do art. 2o, §4o da Lei no 12.153/09 – Rejeição.

PRELIMINAR – Ausência de interesse de agir – Ausência de prévio requerimento administrativo - Descabimento – Direito de ação que não está condicionado à prévio requerimento administrativo, sob pena de afronta ao art. 5o, XXXV da CF – rejeição.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE IEPE – Exercício de cargo em comissão – Pretensão de incorporação de décimos retroativos à data de retorno ao cargo de origem - Parecer jurídico da Procuradoria Municipal que reconhece o direito do autor, determinando, contudo, o pagamento somente a partir do requerimento administrativo – Descabimento – Ausência de previsão legal, já que o art. 193 da LCM no 013/2009 não prevê tal exigência – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000050-70.2020.8.26.0240, da Comarca de Iepê, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE IEPE, é apelado ANTONIO CARLOS PELISSARI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1000050-70.2020.8.26.0240 -Voto no 36.956 JV
2
Apelação no 1000050-70.2020.8.26.0240
Apelante: Prefeitura Municipal de Iepe
Apelado: Antonio Carlos Pelissari
Juiz prolator: Vamdickson Soares Emidio
Voto no 36.956
PRELIMINAR COMPETÊNCIA Juizado
Especial da Fazenda Pública - Descabimento

Competência absoluta do juizado especial que se
verifica somente no foro em que estiver instalado
Inteligência do art. 2o, §4o da Lei no 12.153/09
Rejeição.
PRELIMINAR
Ausência de interesse de
agir

Ausência
de
prévio
requerimento
administrativo - Descabimento
Direito de ação
que não está condicionado à prévio requerimento
administrativo, sob pena de afronta ao art. 5o,
XXXV da CF rejeição.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE
IEPE
Exercício de cargo em comissão

Pretensão de incorporação de décimos retroativos
à data de retorno ao cargo de origem - Parecer
jurídico da Procuradoria Municipal que reconhece
o direito do autor, determinando, contudo, o
pagamento somente a partir do requerimento
administrativo
Descabimento
Ausência de
previsão legal, já que o art. 193 da LCM no
013/2009 não prevê tal exigência
Sentença de
procedência mantida Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1000050-70.2020.8.26.0240 -Voto no 36.956 JV
3
Vistos.
Antonio Carlos Pelissari propôs ação em face da
Prefeitura Municipal de Iepe, perante o Juízo da Vara Única daquela
Comarca, alegando que é servidor público estatutário do município
desde 02.02.2010, ocupando o cargo de “escriturário”, tendo sido
designado a ocupar cargos comissionados entre 02.02.2010 e 07.01.2013
e de 01.6.2015 a 01.9.2015, num total de 3 anos e 1 dia, tendo direito à
incorporação de um décimo por ano em relação à diferença entre a
remuneração do cargo de que é titular e a do cargo em comissão. Atesta
que requereu administrativamente a incorporação de 3/10 à ré, o que foi
deferido através da Portaria 667/2019, porém, os pagamentos somente
passaram a ser feitos a partir de 10/2019. Postula a condenação da ré ao
pagamento dos valores retroativos ao período que compreende fevereiro
de 2015 a setembro de 2019, nos moldes previstos no art. 193 da Lei
Complementar Municipal no 13/2009 e regulamentado pelo Decreto no
068/2018.
A gratuidade processual foi deferida às fls. 91.
A r. sentença de fls. 338/342 julgou procedente, em parte,
a ação para condenar a requerida a pagar ao autor os décimos de
incorporação salarial, reconhecidos através da Portaria 667/2019, desde
04.9.2015 até a efetiva implantação do benefício, corrigidos
monetariamente desde a época em que os pagamentos deveriam ter
ocorrido e acrescidos de juros de mora a contar da citação, a serem
apurados em liquidação de sentença e respeitada a prescrição
quinquenal, acrescidos de juros de mora pela remuneração oficial da
caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1000050-70.2020.8.26.0240 -Voto no 36.956 JV
4
Tema 810 do STF, condenando a ré ao pagamento da taxa judiciária e
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação,
nos termos do disposto no artigo 85, §3o, inc. I, do CPC, deixando de
condenar o autor diante da sucumbência mínima.
O recurso de apelação da ré veio a partir de fls. 346,
alegando, preliminarmente, incompetência absoluta do juízo por se tratar
de competência do Juizado Especial, nos moldes do art. 2, §4o da Lei no
12.153/09, além de carência da ação; no mérito alega diferença ente
cargo de confiança e cargo em comissão, sustentando que o autor fora
contratado para ocupar cargo em comissão do período de 06.01.2009 a
01.02.2010 de diretor de esporte, sendo que tal período não pode ser
contabilizado para fins de incorporação dos décimos e que estes somente
são devidos a partir do requerimento na esfera administrativa,
postulando, subsidiariamente, a aplicação dos juros e correção
monetária, nos termos da Lei no 11.960/09. Pede reforma e o
acolhimento do recurso.
As contrarrazões vieram a partir de fls. 371.
O recurso foi recebido no duplo efeito, nos moldes do art.
1.012, caput, do NCPC.
É o relatório.
A matéria preliminar restou devidamente repelida pelo
douto sentenciante, considerando que a competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública somente será absoluta no foro em que
estiver instalado, o que não é o caso dos presentes autos, razão pela qual
mantida a competência do Juízo da Vara Única de Iepe para a análise da
lide.
Igualmente restou devidamente afastada a preliminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1000050-70.2020.8.26.0240 -Voto no 36.956 JV
5
ausência de interesse de agir, considerando que o exercício do direito de
ação não está previamente condicionado a requerimento administrativo,
até porque tal condição não se coaduna com a garantia constitucional de
que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça
a direito (art. 5o, XXXV da CF).
Superada a questão preliminar, passa-se a análise do
mérito.
Em que pese a argumentação da apelante, o certo é que
escorreita a r. sentença recorrida.
Observa-se dos autos que a própria Municipalidade
reconheceu o direito do autor à incorporação de 3/10 (três décimos),
conforme documentos colacionados às fls. 244/261, o que permite
concluir que o autor preenchera os requisitos do art. 193 da Lei
Complementar 13/2008, havendo inclusive Parecer Jurídico da
Procuradoria do Município favorável ao pedido do autor, cf. fls.
249/257.
Neste sentido, o próprio parecer jurídico colacionado aos
autos atesta que o autor preencheu os requisitos necessários à
incorporação em data de 04.09.2015, data em que retornara ao seu cargo
originário, já que neste momento já contava com mais de 5 anos de
efetivo exercício, o que denota que satisfeitos os requisitos previstos no
art. 193 da LCM 013/2009, o qual prevê:
“Art. 129. O servidor com mais de 05 anos de efetivo
exercício que está exercendo ou venha a exercer, a qualquer título,
cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à do cargo
que seja titular, ou função para a qual foi admitidos, incorporará um
décimo dessa diferença, por ano, até o limite de dez décimos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1000050-70.2020.8.26.0240 -Voto no 36.956 JV
6
Desta forma, não há como a Municipalidade argumentar
que o autor faria jus à incorporação dos décimos somente na data do
requerimento administrativo, já que a lei não prevê tal condição, não
podendo a Municipalidade exigi-la, sob pena de violação ao princípio da
legalidade restrita a qual submetida a Administração Pública (art. 37,
caput, da CF).
Por fim, o pedido subsidiário também não merece
guarida, considerando que o douto Magistrado disciplinara corretamente
quanto os acréscimos legais, aplicando para tanto o entendimento
vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e,
posteriormente, pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, o que
confirma a lisura da r. decisão de primeiro grau.
Portanto, conforme a fundamentação acima colacionada,
nada há para alterar na r. sentença recorrida, a qual deve ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, ficando a vencida responsável
pelo resgate dos honorários advocatícios recursais arbitrados em 10% do
valor da condenação, nos moldes do art. 85, §11 do NCPC, sem prejuízo
daqueles fixados na r. decisão de primeiro grau.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator